Tribunal: TJPA
Processo: 0018399-47.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018399-47.2018.8.14.0401

APELANTE: RODOLFO FRANCISCO NUNES LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0018399-47.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém

APELANTE
:

RODOLFO FRANCISCO NUNES LIMA

(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Sergio Tiburcio dos Santos Silva

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores –
art. 157, §2º, II do CP
c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990 –
1) DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES,
EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE INTERCORRENTE –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE – PROVIMENTO – verificada a exasperação da pena base a partir de elementos ínsitos ao tipo penal, impõe-se o redimensionamento da sanção –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reduzir ao mínimo legal a pena base do apelante e, de ofício, declarada a extinção da punibilidade do delito de corrupção de menores pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento para reduzir ao mínimo legal a pena base do apelante e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade pelo crime de corrupção de menores em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RODOLFO FRANCISCO NUNES LIMA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém, que o condenou pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, previstos no
art. 157, §2º, II do CP
e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, cominando a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 81 (oitenta e um) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando unicamente a redução de sua pena base.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sergio Tiburcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para revisão da pena base do apelante.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia, em síntese,
que, no dia 17/08/2018, por volta de 21:00 horas, na Avenida Almirante Barroso, na passarela próximo à Travessa Timbó, o réu RODOLFO FRANCISCO NUNES LIMA, na companhia do adolescente Thiago Pinto Pompeu, de 17 anos de idade, usando de grave ameaça com a utilização de simulacro de arma de fogo, subtraiu o celular Motorola - Moto G4 da vítima Romário Santos Menezes

Após a instrução,
RODOLFO FRANCISCO NUNES LIMA
foi condenado pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, sendo-lhe cominada a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 81 (oitenta e um) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Antes de apreciar os pleitos recursais, urge analisar questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de corrupção de menores em virtude da prescrição,
pois, considerando ter sido o apelante condenado à pena superior a 01 (um) e inferior a 02 (dois) anos de reclusão, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, consoante previsão legal disposta no art. 110, §1º, do CP.

Portanto, tendo em vista que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e se afere de acordo com os prazos estipulados no art. 109, do CP, constata-se, no caso presente, que ela se efetiva no prazo de 04 (quatro) anos para o crime de corrupção de menores, nos termos do previsto no art. 109, V, do CP.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde a publicação da sentença em mãos do Diretor de Secretaria, em 11/02/2019 (fls.167 dos autos digitalizados), percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração da extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, todos do CP.

Em relação à imputação remanescente do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando unicamente a redução de sua pena base, o que
merece provimento
, senão vejamos:

Compulsando a dosimetria da sanção realizada pelo juízo sentenciante, constata-se que a única circunstância do art.59 do CP valorada negativamente foi a
culpabilidade
do agente,
em razão da utilização do simulacro de arma de fogo
durante a empreitada criminosa.

Contudo, a jurisprudência do Colendo STJ é no sentido que
o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado
, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo, impondo-se, na hipótese,
o deferimento do pleito recursal e redução da pena base ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE.
SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
AUMENTO. TERCEIRA FASE. DUAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Incabível a valoração desfavorável da vetorial das circunstâncias do crime, em relação ao delito de roubo, pela participação de adolescente na empreitada criminosa, tendo em vista que o recorrido já fora condenado pelo crime de corrupção de menores. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo
" (AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020). 3. Nos termos da Súmula 443/STJ, para a elevação da pena em fração superior ao mínimo legal (1/3), na terceira fase da dosimetria, não é suficiente a menção ao número de majorantes, sendo indispensável motivação concreta, calcada nas características do delito. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1705612 AL 2020/0122352-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Portanto, declarada, de ofício a extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores, e deferido o pleito recursal de redução da pena base ao mínimo legal, não havendo atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas e incidindo, na terceira etapa da dosimetria, a majorante do concurso de agentes, na fração legal mínima de 1/3 (um terço), fica a
pena final redimensionada para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantido o
regime semiaberto
para cumprimento inicial da sanção, conforme art. 33, §2º, b, do CP e o valor do dia-multa fixada em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Assim,
conheço o recurso e lhe dou provimento para reduzir ao mínimo legal a pena base do apelante e, de ofício, declaro a extinção da punibilidade pelo crime de corrupção de menores em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/07/2023